Tribunal: TJBA
Processo: 8000206-59.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000206-59.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCUS WILKOSZYNSKI Advogado(s): SALVADOR COUTINHO SANTOS, RAFAEL VASCONCELOS OHL APELADO: VALNEI SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PREÇO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. CLÁUSULA PENAL RESOLUTIVA EXPRESSA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DADOS BANCÁRIOS PELO CREDOR NO EXTERIOR. DEVER DE DILIGÊNCIA DO DEVEDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO OU DEPÓSITO JUDICIAL NÃO REALIZADOS. MORA NÃO ELIDIDA. POSSE PRECÁRIA CARACTERIZADA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS AFASTADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONSUMADA EM TUTELA RECURSAL. RATIFICAÇÃO DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o cumprimento de sentença e extinguiu a execução de acordo homologado judicialmente, proferida nos autos da ação de reintegração de posse de um imóvel urbano situado na localidade do Campo da Mangaba, no Morro de São Paulo, município de Cairu/BA. O exequente sustenta o inadimplemento absoluto do executado, que não efetuou o pagamento do preço acordado de cinquenta e cinco mil dólares no prazo de sessenta dias nem desocupou o imóvel. Por outro lado, o executado alega que o exequente deixou de informar a conta bancária de procedência dos Estados Unidos para a realização do depósito, inviabilizando o cumprimento voluntário da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais em discussão: (i) determinar se a ausência de fornecimento de dados bancários específicos pelo credor para a realização de transferência de valores afasta a mora do devedor e impede a incidência de cláusula penal possessória pactuada em acordo homologado em juízo; e (ii) estabelecer se o devedor agiu com a diligência e boa-fé objetiva exigíveis ou se deveria ter se valido de meios judiciais, como a consignação em pagamento ou depósito judicial, para resguardar sua exoneração e afastar os efeitos do inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, lealdade e cooperação em todas as fases da relação contratual, inclusive durante a execução do julgado, de modo que o adimplemento das obrigações assumidas deve ser pautado pela cooperação mútua para a plena satisfação do crédito. 2. A inércia do credor em fornecer os dados de conta bancária no exterior, embora configure descumprimento de um dever lateral de informação, não constitui justificativa plausível para o inadimplemento absoluto da obrigação pecuniária por parte do devedor, o qual tem o dever de agir com diligência e disporia de meios judiciais cabíveis para afastar os efeitos da mora e exonerar-se do vínculo, notadamente mediante o ajuizamento de ação de consignação em pagamento ou a realização de depósito judicial do valor incontroverso (CC, art. 335; CPC, art. 539). 3. A permanência do devedor no imóvel sem a devida contraprestação pecuniária pactuada, após o transcurso do prazo fixado para o pagamento voluntário, transmuta a posse que antes era justa em precária e de má-fé, circunstância que afasta o direito de retenção por benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, e autoriza a retomada coercitiva imediata do bem pelo credor legítimo. 4. Comprovado o inadimplemento absoluto da obrigação de pagar e a ausência de purgação da mora pelas vias judiciais adequadas, impõe-se a incidência e a execução da cláusula penal possessória expressamente pactuada e homologada em juízo, determinando-se a reintegração definitiva da posse em favor do exequente, o que foi efetivamente cumprido e deve ser ratificado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de dever anexo de conduta pelo credor, consistente na falta de indicação de dados bancários específicos, não afasta a mora do devedor e nem justifica o inadimplemento absoluto de acordo homologado judicialmente, quando cabível a consignação em pagamento ou a realização de depósito judicial do valor devedor. 2. O princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação exigem do devedor postura ativa e diligente na busca pelo adimplemento de obrigação assumida judicialmente, obstando que este permaneça na posse do imóvel sob pretexto de desídia da contraparte. 3. O descumprimento injustificado de obrigação de pagar estabelecida em transação imobiliária homologada judicialmente autoriza a incidência de cláusula penal possessória e o restabelecimento imediato da reintegração de posse em benefício do credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 487, III, 'b', 515, II, 525, 925, 995, parágrafo único, 1.012, § 4º; CC, arts. 335, 422 e 1.219. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.103.870/DF; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8003623-57.2019.8.05.0000; TJBA, Apelação Cível n. 8007990-57.2022.8.05.0150. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por MARCUS WILKOSZYNSKI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, que julgou improcedente o cumprimento de sentença e extinguiu a execução, na forma do art. 925 do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 8000206-59.2019.8.05.0271. O apelante sustenta a ocorrência de erro de julgamento e de procedimento, requerendo a reforma do julgado para que seja determinado o prosseguimento da execução possessória, com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor sobre o imóvel urbano litigioso, situado na localidade do Campo da Mangaba, no Morro de São Paulo, município de Cairu/BA. O cumprimento de sentença de origem decorre de acordo judicial celebrado e homologado em audiência de justificação prévia realizada no dia 05/09/2019, ocasião em que o requerido e ora apelado, VALNEI SOUSA DOS SANTOS, reconheceu a procedência do pedido de reintegração de posse e comprometeu-se a adquirir o imóvel pelo valor de cinquenta e cinco mil dólares americanos, estabelecendo-se o prazo de sessenta dias para o adimplemento, mediante depósito em conta bancária de procedência dos Estados Unidos da América a ser fornecida pelo exequente. Pactuou-se, em sede de cláusula penal, que o inadimplemento da referida obrigação de pagar acarretaria o dever de desocupação imediata do bem, autorizando-se, desde logo, a expedição de mandado de imissão de posse com reforço policial de forma coercitiva. O apelante postulou o cumprimento da cláusula penal diante do inadimplemento absoluto da obrigação de pagar no prazo assinalado e da recusa de desocupação voluntária do imóvel pelo apelado. Em contrapartida, o executado impugnou a execução sob o argumento de que o exequente jamais forneceu os dados da conta bancária no exterior, impossibilitando a realização da transferência e caracterizando culpa exclusiva do credor. A sentença recorrida acolheu a justificativa do devedor e extinguiu o feito executivo por reputar indispensável a indicação prévia dos dados bancários pelo credor, o que motivou a insurgência recursal sob o fundamento de que o devedor não comprovou a disponibilidade financeira para adimplir a obrigação à época nem utilizou os meios legais de consignação em pagamento para elidir os efeitos da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, lealdade e cooperação em todas as fases da relação contratual, inclusive durante a execução do julgado, de modo que o adimplemento das obrigações assumidas judicialmente deve ser pautado pela mútua colaboração para a plena satisfação do crédito e pacificação social. A inércia do credor em fornecer os dados de conta bancária no exterior, conquanto configure descumprimento de um dever lateral de informação, não constitui justificativa plausível para o inadimplemento absoluto da obrigação pecuniária por parte do devedor, o qual tem o dever de agir com diligência e disporia de meios judiciais cabíveis para afastar os efeitos da mora e exonerar-se do vínculo, notadamente mediante o ajuizamento de ação de consignação em pagamento ou a realização de depósito judicial do valor incontroverso, nos termos do art. 335 do Código Civil e do art. 539 do Código de Processo Civil. A permanência do devedor no imóvel sem a devida contraprestação pecuniária pactuada, após o transcurso do prazo fixado para o pagamento voluntário, transmuta a posse que antes era justa em precária e de má-fé, circunstância que afasta o direito de retenção por benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, e autoriza a imediata retomada do bem pelo credor legítimo. Comprovado o inadimplemento absoluto da obrigação de pagar e a ausência de purgação da mora pelos meios judiciais adequados, impõe-se a incidência e a execução da cláusula penal expressamente pactuada pelas partes e homologada por sentença com força de título executivo judicial, determinando-se a reintegração definitiva da posse em favor do credor, nos termos dos arts. 487, III, 'b', 515, II, e 536 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de dever anexo ou lateral de conduta pelo credor, consistente na falta de indicação de dados bancários específicos, não afasta a mora do devedor e nem justifica o inadimplemento absoluto de acordo homologado judicialmente, quando cabível a consignação em pagamento ou a realização de depósito judicial do valor incontroverso. 2. O princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação exigem do devedor postura ativa e diligente na busca pelo adimplemento de obrigação assumida judicialmente, obstando que este permaneça na posse do imóvel sob pretexto de desídia da contraparte. 3. O descumprimento injustificado de obrigação de pagar estabelecida em transação imobiliária homologada judicialmente autoriza a incidência de cláusula penal possessória e o restabelecimento imediato da reintegração de posse em benefício do credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 487, III, 'b', 515, II, 525, 925, 995, parágrafo único, 1.012, § 4º; CC, arts. 335, 422 e 1.219. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8003623-57.2019.8.05.0000; TJBA, Apelação Cível n. 8007990-57.2022.8.05.0150; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8048768-63.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000206-59.2019.8.05.0271, em que figuram como apelante MARCUS WILKOSZYNSKI e como apelado VALNEI SOUSA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador,